Tribunal: STM
Processo: 7000075-92.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000075-92.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: DOUGLAS DE ANDRADE LIMA
ADVOGADAS: PABLINIE CASSIA COSTA (OAB: MG176450) E LETÍCIA MESSIAS PEREIRA
(OAB: MG192479)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida de ofício pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Relatora), que declarava a nulidade da Ação Penal nº 7000071-
66.2020.7.04.0004, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo de DOUGLAS DE
ANDRADE LIMA, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor) fará declaração de voto quanto à
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000075-92.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: DOUGLAS DE ANDRADE LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADAS: DRAS. PABLINIE CASSIA COSTA E LETÍCIA MESSIAS PEREIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA INGRESSO CLANDESTINO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. RELATORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
ART. 433 DO CPPM. NULIDADE PROCESSUAL. CONTINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS
ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. SUPOSTAS AMEAÇAS. FLAGRANTE
FORJADO. COMPROVAÇÃO DOS DELITOS. CONDUTA DOLOSA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da
União -, pela Lei nº 13.774/2018, com a sujeição de réu civil à jurisdição monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar, introduziram nova dinâmica aos julgamentos, à
semelhança do que ocorre no Processo Penal comum, desde que não desvirtue a índole
do Processo Castrense. Nesse sentido, tem prevalecido o entendimento na Corte de que
a Sessão formal de julgamento, inexistindo pleito de sustentação oral, reserva-se à
jurisdição do Conselho de Justiça, no qual os pronunciamentos orais são indispensáveis
à formulação do juízo dos seus membros. Rejeitada a preliminar de nulidade arguida de
ofício pela Relatora, calcada na inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria.
2. Autoria e materialidade incontroversas em face da prova testemunhal e documental.
3. A conduta do réu de transpor a cerca divisória entre área pertencente ao Exército
Brasileiro e a via pública, ingressando clandestinamente em área sujeita à
administração militar, para fins de armazenamento de significativo aparato de
substâncias entorpecentes e materiais para a sua comercialização, servindo a Unidade
Militar de verdadeiro depósito para indivíduo atuante no tráfico de entorpecentes, feriu,
sobremaneira, a regularidade e os princípios basilares das Forças Armadas.
4. Inexistem instrumentos hábeis a demonstrar a alegada situação gravosa (ameaça)
supostamente sofrida, sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de
provas. Não há qualquer contradição nos depoimentos testemunhais, tendo o réu
confessado a propriedade dos materiais, não sendo crível que, ao ser abordado
juntamente com outras 6 (seis) pessoas, tivesse sido o único ameaçado para admitir a
prática delitiva.
5. Insustentável o argumento de ter sido o flagrante forjado, à míngua de elementos
probatórios que sustentem ter havido fabricação de provas por parte dos policiais.
6. Por se tratar de especial tutela penal, entendeu o legislador, por bem, não prever as
sanções restritivas de direito - tal como previstas no Código Penal comum - como
espécie sancionatória relacionada ao CPM.
7. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida de ofício
pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que declarava a nulidade da
Ação Penal nº 7000071-66.2020.7.04.0004, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes; e no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
Apelo de DOUGLAS DE ANDRADE LIMA, para manter inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília - DF, 9 de setembro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo civil DOUGLAS DE ANDRADE LIMA em face da Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000071-66.2020.7.04.0004, de 14/12/2020, que o condenou, como incurso no art. 302, c/c o art. 290,
caput, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, à pena unificada de 4 (quatro) anos de reclusão,
sendo concedido o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia, in verbis (evento 96, do IPM):
"(...) em 07 de junho de 2018, por volta de 13h30min, na área do Campo de Instrução de
Pouso Alegre (CIPA), do 14º Grupo de Artilharia de Campanha, em Pouso Alegre - MG, o
ora denunciado, sem autorização legal ou regulamentar, tinha em depósito, guardados
em uma mata fechada nas proximidades da cerca que faz divisa com a via pública, três
tabletes grandes (222,07g), dezessete médios (67,88g) e quatro buchas (16,94g) de
vegetal prensado (peso bruto), além de um recipiente com vegetal cultivado, todos
entorpecentes popularmente conhecidos como "maconha".
Na oportunidade, informados de possível tráfico de drogas no local, militares estaduais
monitoravam a movimentação quando, instantes antes de apreenderem o citado
material, presenciaram o
ora denunciado penetrando naquele Quartel por onde não havia passagem regular,
ocasião em que o mesmo transpôs a cerca divisória, permaneceu na área militar por
alguns minutos e em seguida dela se retirou, em prejuízo da ordem administrativa militar
e da própria segurança do estabelecimento castrense, havendo no local sinalização visual
de área militar com entrada proibida (fls. 48/51, item 2, evento 1).
A materialidade restou comprovada por meio do Auto de Apreensão, de fls. 56/57, e dos
Laudos de Exame Preliminar, de fls. 74/82, e de Exame Definitivo, de fls. 182/191, item 1
do evento 59, do Posto de Perícia Integrada/Pouso Alegre, dando conta de que se trata de
Cannabis Sativa Lineu e tetrahidrocanabinol, (...) sendo inequívoca a destinação
comercial em razão de sua forma de acondicionamento, grande quantidade e petrechos
(balança, embalagens, etc.) apreendidos.
Por outro lado, a autoria delitiva encontra-se comprovada por meio dos depoimentos de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3
testemunhas, às fls. 10/16 e 35/47, item 1 do evento 59, que presenciaram não apenas a
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, mas também o
mencionado ingresso clandestino no Quartel; e, ainda, pelas declarações do ora
denunciado, às fls. 66/67, item 2 do evento 1, e fl. 31, item 1 do evento 59, o qual
confessou que o material apreendido lhe pertencia e havia sido por ele guardado no local
dois dias antes por ser ali "mais escondido" e que venderia cada porção da droga por dez
reais.
Diante do exposto, DENUNCIO o civil, DOUGLAS DE ANDRADE LIMA (...) por prática dos
delitos de ingresso clandestino e de tráfico e posse de substância entorpecente, em
concurso de crimes (...)".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:
Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Delegacia de Polícia de Plantão / Pouso Alegre - MG (evento 59,
●
documento 1, fls. 8/33, do IPM);
Nota de Culpa e de Ciência das garantias constitucionais (evento 59, documento 1, fl. 85, do IPM);
●
Relatório do APF (evento 59, documento 1, fls. 141/145, do IPM);
●
Termo de Apreensão (evento 59, documento 1, fls. 56/57, do IPM);
●
Registros fotográficos das substâncias alucinógenas e dos materiais apreendidos (evento 59, documento 1,
●
fls. 48/51, do IPM nº 7000026-62.2020.7.04.0004);
Laudos preliminares de constatação de substância entorpecente nºs 2018-525-002980-024-007273115-51,
●
2018-525-002980-024-007273124-00, 2018-525-002980-024-007273107-42, 2018-525-002980-024-
007273084-76, todos do Posto de Perícia Integrada/Pouso Alegre, da Polícia Civil de Minas Gerais (evento
59, documento 1, fls. 74/82, do IPM);
Laudos de exame definitivo em drogas nºs 2018-525-002980-024-007394840-28, 2018-525-002980-024-
●
007394841-37, 2018-525-002980-024-007394842-12 e 2018-525-002980-024-007435933-18, todos do
Posto de Perícia Integrada/Pouso Alegre, da Polícia Civil de Minas Gerais (evento 59, documento 1, fls.
181/191, do IPM);
Decisão da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Pouso Alegre/MG, declinando a
●
competência em favor da Auditoria da 4ª CJM (evento 59, documento 1, fl. 273, do IPM);
Portaria nº 1 - AsseApAsJurd/14ºGAC, de 14/6/2018, do Comandante do 14º Grupo de Artilharia de
●
Campanha, que instaurou o IPM (evento 1, documento 1, fl. 5, do IPM);
Relatório e Solução do IPM (evento 1, documento 2, fls. 76/87, do IPM);
●
Registros fotográficos das placas e do cercamento do campo de instrução do 14º GAC, os quais visam
●
coibir invasões e demais danos (evento 1, documento 2, fl. 51, do IPM); e
Decisão determinando o arquivamento parcial do IPM, em relação às condutas de Alisson Santos de Souza,
●
Carlos Roberto dos Santos, Moisés Pereira de Souza, Leandro Bandeira de Oliveira, Geraldo Cristiano de
Carvalho e Diego Aparecido Gonçalves (evento 110, do IPM).
A Denúncia foi recebida em 13/7/2020 (evento 111, do IPM), tendo o acusado apresentado Defesa Prévia
em 18/8/2020 (evento 13, da APM).
Foram ouvidos o 2º Ten EB Victor Hugo da Silva Carvalho, o 2º Ten PMMG Flávio Keiler dos Santos, o 2º
Sgt PMMG Reinaldo de Almeida Silva e o Cb PMMG José Palma Sobrinho, tendo o Parquet se mostrado
satisfeito com a prova testemunhal. Ato contínuo, a DPU manifestou-se pela ausência de rol de
testemunhas a indicar, oportunidade em que o acusado foi devidamente qualificado e interrogado
(evento 42, da APM).
As partes declararam nada ter a requerer na fase do art. 427 do CPPM (eventos 46 e 49, da APM).
Em Alegações Escritas (evento 55, da APM), o membro do MPM reiterou a comprovação da autoria e da
materialidade dos fatos imputados ao acusado, pugnando pela sua condenação como incurso nos arts.
302 e 290, caput, c/c o art. 79, todos do CPM.
A seu turno, a advogada constituída pleiteou a absolvição do assistido sob o fundamento de ausência de
provas aptas a confirmar os fatos narrados na inicial acusatória. Subsidiariamente, requereu a aplicação
da pena em seu mínimo legal (evento 59, da APM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM julgou procedente a Denúncia, para
condenar DOUGLAS DE ANDRADE LIMA, como incurso no art. 302, c/c o art. 290, caput, na forma do art.
79, todos do Código Penal Militar, à pena unificada de 4 (quatro) anos de reclusão, sendo concedido o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 63, da APM).
A Sentença foi disponibilizada em 14/12/2020 (evento 63, da APM), tendo sido a Defesa e o MPM
intimados em 12/1/2021 (evento 66, da APM).
Em 18/1/2021, a Defesa interpôs tempestivo Apelo, em que pleiteou a absolvição do agente com
fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM, tendo em vista a ausência de provas contumazes a
confirmar a traficância. Argumentou ter a Sentença condenatória se baseado em contraditórios
testemunhos, oportunidade em que alegou supostas ameaças sofridas pelo assistido e a existência de
indícios de o flagrante ter sido forjado, pelo que requereu a aplicação do princípio in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por
analogia ao contido no art. 44 da CP ordinário (evento 68, da APM).
Em Contrarrazões (evento 73, da APM), o MPM rechaçou as teses defensivas e requereu a mantença do
Decisum primevo.
Nesta instância, a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Hermínia Celia Raymundo, em Parecer (evento 6, do Apelo), manifestou-se pelo recebimento e pelo não
provimento do Apelo defensivo. O parecer restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO E POSSE DE DROGAS.
UTILIZAÇÃO POR CIVIL DE ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR PARA DEPÓSITO DE
DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. INAPLICABILIDADE NA JMU. DESPROVIMENTO.
Apelação interposta pela Defesa de civil condenado pela prática dos crimes de ingresso
clandestino (art. 302 do CPM) e posse de entorpecente (art. 290 do CPM). Civil flagrado
ingressando clandestinamente em área sob administração militar - Campo de Instrução
de Pouso Alegre/MG para depositar (guardar) entorpecente (maconha). Autoria,
materialidade e dolo comprovados. Harmonia da prova testemunhal dos policiais militares
da PM/MG que realizaram o flagrante. Área militar devidamente cercada e sinalizada com
placas proibitivas. O delito do art. 302 do CPM é de mera conduta. Confissão extrajudicial
no APF e IPM. O civil utilizou a área militar para depositar a maconha com o objetivo da
nefasta prática de tráfico de drogas. Art. 290 do CPM configurado. Laudo pericial.
Especialidade da JMU. Inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Parecer pelo desprovimento do Apelo."
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(suscitada ex officio)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3
Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000071-66.2020.7.04.0004, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal proferiu Decreto condenatório sem que fosse realizada a Sessão de
Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual
seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito.
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à
defesa como também à acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á
dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do
agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais
e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir
em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O dispositivo
objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel
Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral pela Defesa, causou flagrante prejuízo ao apelante, eis que não houve alteração
legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são
respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente
um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis,
como é o das alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000071-
66.2020.7.04.0004, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes,
restando vencida nesse ponto.

MÉRITO
Insurgiu-se o civil DOUGLAS DE ANDRADE LIMA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000071-66.2020.7.04.0004,
de 14/12/2020, que o condenou, como incurso no art. 302, c/c o art. 290, caput, na forma do art. 79,
todos do Código Penal Militar, à pena unificada de 4 (quatro) anos de reclusão, sendo concedido o direito
de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa pugnou pela absolvição do assistido baseando-se na premissa de ausência de provas suficientes
à condenação. Argumentou ter o Decreto condenatório se baseado em testemunhos contraditórios,
destacando a existência de fortes indícios de o flagrante ter sido forjado e as supostas ameaças sofridas
pelo acusado, razão pela qual requereu a incidência do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente,
requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Desassiste, contudo, razão ao apelante.
Após análise percuciente dos autos, restou evidenciado que o acusado, após adentrar em área
pertencente ao Exército Brasileiro, sem qualquer autorização legal, guardou, nas dependências do 14º
Grupo de Artilharia de Campanha (14º GAC), localizado em Pouso Alegre/MG, mais precisamente, no
Campo de Instrução de Pouso Alegre (CIPA), 222,07g (duzentos e vinte e dois gramas e sete centigramas)
de Cannabis Sativa Lineu, distribuída em 3 (três) tabletes prensados; 16,94g (dezesseis gramas e
noventa e quatro centigramas) da mesma substância alucinógena, distribuída em 4 (quatro) porções
prensadas; 67,88g (sessenta e sete gramas e oitenta e oito centigramas) do referido entorpecente,
distribuído em 17 (dezessete) tabletes prensados; além de um recipiente com vegetal cultivado e
diversos materiais usualmente utilizados para a prática de tráfico de drogas, como facas, balança de
precisão e embalagens plásticas.
Claro, pois, que a vontade de violar os dispositivos penais militares revelou-se cristalina a partir do
momento em que, mesmo tendo o conhecimento de ser o CIPA área militar, o agente não se intimidou e
adentrou, sem autorização, em solo castrense para guardar entorpecentes e materiais para traficância, o
que condiz com as elementares dos tipos penais ínsitos nos arts. 302 e 290, ambos do Codex Milicien.
Consabido ser o ingresso clandestino um delito formal, de perigo abstrato, que se consuma
independentemente da produção de resultado naturalístico, bastando que o sujeito ativo da infração
penal tenha conhecimento de que está a adentrar desautorizadamente em área sob Administração
Militar, sem a necessidade de produzir dano. Tal pressuposto legal se denota da descrição típica do art.
302 do CPM, no momento em que o Legislador ordinário se vale da expressão "[...] por onde seja defeso
ou não haja passagem regular".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3
Outrossim, o delito capitulado no art. 290 do CPM é infração penal de perigo abstrato. Os bens jurídicos
tutelados pela norma penal castrense, para além da saúde pública, são os princípios magnos da
hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares.
Nesse sentido, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
[3] ensinam, verbis:
"(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo
momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares."
Por igual, colhe-se da doutrina de Enio Luiz Rossetto
[4]:
"2. Objetividade jurídica
É a saúde pública, "tendo-se em atenção especial os entorpecentes e substâncias que
determinam a dependência psíquica" (item 19 da Exposição de Motivos do Código Penal
Militar de 1969). O tráfico e a posse para uso pessoal é crime de perigo abstrato. O perigo
é presumido pelo legislador, não precisa ser demonstrado. Subsidiariamente, tutela-se
aqui a disciplina, porque o tipo penal tem a elementar lugar sujeito à administração
militar."
Na espécie, a conduta do réu de transpor a cerca divisória entre o CIPA e a via pública, ingressando
clandestinamente em área sujeita à administração militar, para fins de armazenamento de significativo
aparato de substâncias entorpecentes e materiais para a sua comercialização, servindo a Unidade Militar
de verdadeiro depósito para indivíduo atuante no tráfico de entorpecentes, feriu, sobremaneira, a
regularidade e os princípios basilares das Forças Armadas.
Sem embargo, a guarda de material proscrito em área militar acarreta imensurável repercussão negativa
à tropa e aos próprios cidadãos, que confiam na capacidade das Forças Armadas de executarem suas
funções. Noutras palavras, o armazenamento de drogas, em local vinculado a atividades donde se
encontram homens investidos do monopólio da força legítima pelo Estado, representa verdadeira afronta
à hierarquia e à disciplina militares, bem como à sociedade em geral, sendo inadmissível uma conduta
como a analisada na presente quaestio.
A autoria e a materialidade dos fatos imputados ao agente restaram incontroversos em face da prova
testemunhal e dos seguintes documentos: (i) Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Delegacia de
Polícia de Plantão / Pouso Alegre - MG (evento 59, documento 1, fls. 8/33, do IPM); (ii) Termo de
Apreensão (evento 59, documento 1, fls. 56/57, do IPM); (iii) Registros fotográficos das substâncias
alucinógenas e dos materiais apreendidos (evento 59, documento 1, fls. 48/51, do IPM nº 7000026-
62.2020.7.04.0004); (iv) Laudos preliminares de constatação de substância entorpecente nºs 2018-525-
002980-024-007273115-51, 2018-525-002980-024-007273124-00, 2018-525-002980-024-007273107-42,
2018-525-002980-024-007273084-76, todos do Posto de Perícia Integrada / Pouso Alegre, da Polícia Civil
de Minas Gerais (evento 59, documento 1, fls. 74/82, do IPM); (v) Laudos de exame definitivo em drogas
nºs 2018-525-002980-024-007394840-28, 2018-525-002980-024-007394841-37, 2018-525-002980-024-
007394842-12 e 2018-525-002980-024-007435933-18, todos do Posto de Perícia Integrada / Pouso
Alegre, da Polícia Civil de Minas Gerais (evento 59, documento 1, fls. 181/191, do IPM), que confirmaram
a presença do componente tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil;
e (vi) Registros fotográficos do local dos fatos (evento 59, documento 1, fls. 130/131, do IPM).
Impende colacionar os depoimentos das testemunhas ministeriais.
O 2º Ten PMMG Flávio Keiler dos Santos, então coordenador de policiamento do 20º Batalhão de Polícia
Militar de Minas Gerais, aduziu que uma viatura policial, após receber denúncia a respeito de
aglomerações próximas à área do Exército Brasileiro, se posicionou estrategicamente para supervisão da
área. Disse que o Stg Almeida solicitou apoio, tendo em vista a presença de sete indivíduos no local da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3
ocorrência, sendo certo que um dos elementos (Douglas) teria adentrado em área militar, mesmo diante
de placa de proibição, e, posteriormente saído. Afirmou ter prestado apoio para as buscas na mata e que,
na oportunidade, o Stg Almeida visualizou uma terra remexida. Que o mencionado policial encontrou uma
enxada e, ao cavar, encontrou grande quantidade de substância ilícita. Pontuou que, com o auxílio de um
cão farejador, foram encontrados um pé de maconha e duas facas com resquícios de substância
aparentemente alucinógena. Alfim, indicou ter o agente confessado ser o dono do material apreendido
(evento 42, vídeo 2, da APM).
O 2º Sgt PMMG Reinaldo de Almeida Silva afirmou ter recebido informações de que, devido a diversas
operações policiais na região, infratores estavam em área militar para a retirada de entorpecentes
guardados no local. Disse que, por estarem posicionados em local estratégico e de boa visibilidade, ele e
o Cb Palma presenciaram o momento em que o indivíduo de blusa escura, com detalhes vermelhos, e de
boné preto, posteriormente identificado como Douglas, adentrou em área militar, ficando ali por alguns
minutos. Mencionou que nada foi encontrado com Douglas durante a revista pessoal, todavia, após
realizar varredura na mata em que o agente tinha ingressado, foram encontrados drogas e materiais para
a sua comercialização (evento 42, vídeo 3, da APM).
O Cb PMMG José Palma Sobrinho disse ter recebido denúncia de moradores indicando que infratores
estavam se reunindo próximo à Unidade Militar para a retirada de drogas. Que, ao supervisionar o local
juntamente com o Sgt Almeida, notaram que, enquanto quatro indivíduos vigiavam a esquina e dois
estavam sentados, um deles penetrou em área castrense. Mencionou ter o acusado sido identificado
pelas roupas que trajava, além de já ser conhecido de outras ocorrências policiais. Na oportunidade,
confirmou a apreensão dos entorpecentes e demais materiais destinados à traficância (evento 42, vídeo
4, da APM).
O 2º Ten Victor Hugo da Silva Carvalho, chefe da Seção de Patrimônio do Campo de Instrução 14º Grupo
de Artilharia de Campanha, confirmou o cercamento e a existência de placas de identificação no CIPA. Na
oportunidade, apontou ser uma área crítica e alvo, muitas vezes, de entrada de pessoal (evento 42, vídeo
1, da APM).
Tal como colocado, as condutas de DOUGLAS DE ANDRADE LIMA são penalmente típicas e antijurídicas, e
ele culpável.
Vê-se que a Defesa constituída busca a absolvição do agente sustentando a ausência de
acervo probatório apto a comprovar as práticas delitivas.
Sucede que, ao revés do argumento defensivo, vislumbro hígido o arcabouço probatório produzido na
persecutio criminis, capaz de alicerçar o Decreto condenatório primevo.
Em verdade, observa-se das coesas versões dos policiais estaduais que procederam a abordagem no
agente, 2º Sgt PMMG Reinaldo de Almeida Silva e Cb PMMG José Palma Sobrinho, inexistirem dúvidas de
ter o réu optado por ingressar em local defeso, após violar o cercamento do campo de instrução do 14º
GAC. Aliás, o solo castrense encontrava-se devidamente demarcado e com placa de identificação de
"Área Militar - Proibida a Entrada" (evento 1, documento 2, fl. 51, do IPM).
E não é só. Os relatos dos PMs, aliados aos informes trazidos pelo 2º Ten PMMG Flávio Keiler dos Santos,
indicam terem sido encontrados, após varreduras no local do ingresso clandestino, entorpecentes e
demais materiais para o seu comércio ilícito, a confirmar o intento criminoso perpetrado pelo réu.
Acresça-se que os laudos periciais acostados aos autos (evento 59, documento 1, fls. 74/82 e 181/191, do
IPM) confirmaram a presença do componente tetrahidrocanabinol (THC) no material examinado.
Ora, inexistem motivos para desconfiar da fidedignidade dos depoimentos prestados, os quais
rechaçaram a alegação defensiva e nada apontaram sobre supostas dúvidas quanto à pessoa do agente.
Certo é que as testemunhas prestaram compromisso de dizer a verdade, nos exatos termos do art. 352
do CPPM, cabendo à parte contraditá-las ou contestá-las (art. 352, §§ 3º e 4º), o que não ocorreu no
presente caso.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3
Indo além, conforme a inteligência do art. 297 do Diploma Adjetivo Especial, cabe ao Magistrado formar
sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório colhido em juízo, verificando-se a
compatibilidade e a concordância. E nesse sentir, da farta prova documental e testemunhal, acrescida da
confissão extrajudicial do réu, resta a certeza de que o acusado, após ingressar no CIPA do 14º GAC,
armazenou aparato de drogas em âmbito militar.
Em paralelo, a Defesa constituída argumentou ter o assistido sofrido ameaças para assumir a
autoria da prática delitiva.
Pois bem. Segundo afirmado pelo ora apelante (evento 42, vídeo 4, da APM), enquanto passava pelo local
do crime, ele teria sido abordado pela Polícia Militar de Minas Gerais e, após os integrantes da corporação
estatual encontrarem substâncias proscritas em área militar, assumiu serem os entorpecentes de sua
propriedade por ter sofrido ameaças.
Afigura-me impossível acolher a tese aventada, isso porque, na espécie, não constam instrumentos
hábeis a demonstrar a alegada situação gravosa supostamente sofrida pelo réu, sendo insuficientes
meras alegações, desacompanhadas de provas.
Rememoro que o acusado, em depoimento prestado nos autos do Auto de Prisão em Flagrante, após ter
sido cientificado de suas garantias constitucionais, confessou ser o proprietário dos materiais
apreendidos, esmiuçando como acondicionou a droga, além de indicar o valor utilizado para a sua
comercialização (evento 59, documento 1, fl. 31, do IPM). Veja-se:
"(...) QUE Confessa a ação delituosa; QUE é o proprietário de todo o material
entorpecente; QUE na data de hoje se reuniu com seus colegas Alisson, Moisés e os
demais conduzidos, conhecidos do bairro Guadalupe; QUE estavam na rua, próximos aos
cochos para tratar cavalos; QUE estavam conversando no local quando foram abordados
por policiais militares; QUE durante as buscas pessoais não foi localizado nada de ilícito
em poder de ninguém que estava no local; QUE os policiais militares adentraram na área
reservada do exército e localizaram o material entorpecente de propriedade do
declarante; QUE enterrou o material ilícito em um piquete de cavalo; QUE assumiu a
propriedade do material entorpecente para os policiais militares QUE o declarante não
adentrou na área privativa do exército na data de hoje; QUE os materiais foram
escondidos pelo declarante há aproximadamente 02 (dois) dias; QUE está desempregado
e passando por necessidades financeiras; QUE venderia cada porção de maconha pelo
valor de R$ 10,00 (dez reais); QUE não foi ameaçado e não auferiu nenhuma vantagem
para assumir a propriedade do material entorpecente (...)".
Ademais, é de causar estranheza o fato de que, após a abordagem policial no acusado e em mais seis
pessoas, teria sido o apelante o único a sofrer ameaças para confirmar a dinâmica dos fatos delineada na
peça inicial, o que, a meu sentir, demonstra que a versão apresentada pelo sujeito ativo não se revela
crível.
Como bem pontuado pelo Parquet, em Contrarrazões:
(...) não há qualquer contradição nos depoimentos das testemunhas arroladas na
denúncia, seja entre os depoentes, seja entre a fase extrajudicial e em juízo, conforme
declarações no BO, às fls. 43/44, item 1, evento 59, e sob o contraditório, nos itens 1 a 4
do evento 42, não existindo, tampouco, o menor indício de flagrante forjado ou de
ameaça para que o recorrente assumisse a propriedade das drogas na delegacia,
havendo, sim, provas mais do que suficientes para embasar a condenação (...);
Insustentável, outrossim, o argumento de ter sido o flagrante forjado, à míngua de elementos
probatórios que sustentem ter havido fabricação de provas por parte dos policiais, com o escopo de
realizar a prisão em flagrante do réu por crime inexistente. É oportuno mencionar que "não é flagrante
forjado aquele resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes"

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3
(STF - HC 74195, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 13/8/1996, DJ 13-9-1996 PP-
33235 EMENT VOL-01841-02 PP-00313).
Inaplicável, portanto, o princípio in dubio pro reo, diante da certeza e da comprovação de todas as
condutas criminosas e da ausência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Do exame do acervo probatório, presente está a certeza para afirmar que o agente, ao adentrar em área
militar para guardar grande quantidade de alucinógenos e apetrechos para a sua comercialização,
infringiu os comandos normativos ínsitos nos arts. 302 e 290, ambos do CPM.
Por derradeiro, concernente à substituição da reprimenda aplicada por restritivas de
direitos, o pleito defensivo carece de amparo legal.
Cediço ser a legislação substantiva aplicável a este foro possuidora de inúmeras peculiaridades
imprescindíveis. Por se tratar de especial tutela penal, entendeu o legislador, por bem, não prever as
sanções restritivas de direito - tal como previstas no Código Penal comum - como espécie sancionatória
relacionada ao CPM.
Sobre o caráter proibitivo da pleiteada substituição, colaciono precedentes que tratam da matéria, in
verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95. REJEITADA. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADIMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE
PENAS ALTERNATIVAS CONSTANTES DO CÓDIGO PENAL. VEDADA A APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DA ALÍNEA "D" DO INCISO III DO ART. 72 DO CPM. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.(...) 4. O Princípio da Especialidade
impede a substituição da pena pela multa ou pela pena alternativa de
prestação pecuniária ou prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, na forma do art. 44 e parágrafos do Código Penal, porque o art. 290
do Código Penal Militar é regramento específico no âmbito da caserna, e,
mesmo que a legislação comum seja mais benéfica ao Acusado por estipular
sanção mais branda, não tutela os bens jurídicos compreendidos na esfera da
legislação penal militar. Outrossim, as regras penais comuns só têm aplicabilidade no
âmbito da Justiça Militar quando esta for omissa, o que não se verifica in casu. (...) Apelo
não provido. Decisão unânime." (Apelação 198-74.2015.7.01.0201, Relator Ministro Carlos
Augusto de Sousa, julgado em 22/6/2017, DJe de 9/8/2017); (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA.
PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA
INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA LEI Nº
9.099/95. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) O art. 44 do Código

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 15/10/2021 19:29:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21028af3f3
Penal comum é incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código
Penal Militar, o qual foi plenamente recepcionado pela Constituição de 1988,
adotando-se, também, o critério da especialidade. (...) Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente. Negado provimento
ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade". (Apelação nº 7001325-34.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 5/3/2020, Data de
Publicação: 17/3/2020). (Grifos nossos.)
Tal como exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo de DOUGLAS DE ANDRADE
LIMA, para manter inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.
[3] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 1305 e 1.309.
[4] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 957.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 17/09/2021 18:15:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d69a4ba0
RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE:
DOUGLAS DE ANDRADE LIMA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA:
DRA. PABLINIE CASSIA COSTA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Em Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 6 a 9 de setembro de 2021, o Plenário deste
Tribunal, no julgamento da presente Apelação, por maioria, rejeitou a preliminar arguida de ofício pela
Eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), que declarava a nulidade
da Ação Penal Processo nº 7000071-66.2020.7.04.0004, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que
fosse observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao
Apelo de DOUGLAS DE ANDRADE LIMA, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

Por ocasião do julgamento, divergi da ilustre Ministra-Relatora, quanto à preliminar, pelas razões motivos
abaixo consiginados:

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM

De fato, o art. 433 do CPPM estabelece a realização de sustentação oral, por ocasião da sessão de
Julgamento, após o Juiz-Presidente determinar a leitura das principais peças do processo, in verbis:

"Sustentação oral da acusação e defesa
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação
das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao
assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de
autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles."

No caso concreto, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, na fase do art. 430 do
CPPM, proferiu a seguinte decisão saneadora, in verbis (APM, Evento 61):

"Na fase do artigo 430 do CPPM, observei que o feito está devidamente preparado e apto para o seu
julgamento. Assim, retornem-me conclusos para a
prolação da sentença."

Contra tal decisão, não houve oposição do MPM ou da DPU, nem tampouco manifestaram interesse em
realizar a sustentação oral.

O rito do procedimento ordinário, previsto no CPPM (Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969), foi
concebido, originariamente, para contemplar a hipótese de processos e julgamentos pelos Conselhos de
Justiça, sob a égide do Escabinato, vez que não havia hipótese de julgamento monocrático pelo Juiz-Auditor.

Ocorre que, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça Militar, antes

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 17/09/2021 18:15:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d69a4ba0
denominado de Juiz-Auditor, passou a ter competência monocrática para processar e julgar os civis, por
prática de crime militar.

A nova realidade imposta pela referida lei, no meu entender, permite ao Juiz Federal da Justiça Militar, em
situação onde não haja oposição das partes, como é a hipótese presente, deixar de realizar a audiência de
julgamento e, consequentemente, dispensar as Alegações Orais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa.

O Processo Penal é mais do que simplesmente um instrumento de concretização do direito material. O
Processo Penal é, também, um instrumento de proteção do jurisdicionado. Daí, a razão de a Constituição da
República de 1988 ter albergado, expressamente, o Princípio do devido processo legal, nos termos do seu
art. 5º, inciso LIV.

A forma dos atos processuais penais atende à necessidade de assegurar tanto a aplicação da Lei penal,
quanto à garantia do devido processo legal. Sua inobservância pode resultar, conforme o caso, máculas ao
Processo Penal, de diversas gradações, desde meras irregularidades até nulidades absolutas.

Nesse sentido, o sistema de nulidades desenhado tanto pelo CPP (art. 499), quanto pelo CPPM (art. 563)
constitui um importante e fundamental instrumento para o reconhecimento e a consequente declaração de
nulidades de atos processuais.

Ocorre, que há atos processuais que, ainda quando praticados em desacordo com os modelos legais
preestabelecidos, não resultam, necessariamente, em prejuízo às partes, que deve ser comprovado, para
fim de se ver declarada a nulidade dos mesmos.

Trata-se das hipóteses de nulidades relativas, cujo prejuízo deve ser demonstrado e a nulidade arguida, em
regra, na primeira oportunidade que a parte prejudicada tem para se manifestar nos autos, sob pena de
convalidação do ato que se pretende ver invalidado.

Nesse sentido, vale ressaltar o axioma pas de nullité sans grief, que parece ter inspirado a norma art. 499 do
CPPM, segundo a qual, "Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.".

Ressalta-se que a alínea "b", do art. 504 do CPPM, estabelece que as nulidades ocorridas depois do prazo
das alegações escritas devem ser arguidas na fase do julgamento ou nas razões do recurso.

Há outras hipóteses de nulidades que podem ser arguidas a qualquer tempo, tanto em sede de recurso
quanto por meio de habeas corpus e revisão criminal, ou mesmo de ofício pela autoridade judiciária.

Tais nulidades, denominadas de absolutas, nunca se convalidam, não havendo necessidade de
comprovação de prejuízo, para serem declaradas. Exemplo de nulidade absoluta é a prática de ato
processual por juiz incompetente, impedido ou suspeito, bem como a ausência da citação válida, nos termos
do inciso I, e alínea "c", inciso III, todos do art. 500 do CPPM.

No caso concreto, sem menoscabo a entendimentos em contrário, entendo que a ausência das Alegações
Orais não caracteriza omissão de formalidade essencial do processo.

Nesse sentido, trago à colação a ementa do recente julgado da Apelação nº 7000163-33.2021.7.00.0000, de
relatoria do Eminente Ministro Gen do Ex. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, in verbis:

"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO.
TENTATIVA (ART. 251, C/C ART. 30, II, AMBOS DO CPM). PROGRAMA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE PROBATÓRIA
DAS PROVAS REQUERIDA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
EXCEPCIONAL GRAVIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA PENA DO CRIME CONSUMADO.
DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVO E
MINISTERIAL. 1. Tentativa de estelionato, apurada em Inquérito Policial Militar, cometida por agente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 17/09/2021 18:15:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d69a4ba0
civil na execução do Programa "Operação Carro Pipa", destinado a atender, em situação
emergencial, as comunidades carentes assoladas pela seca na Região Nordeste do Brasil. 2.
Apesar de a sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no direito à
ampla defesa, esse ato não é essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de pedido das
partes para sustentar oralmente suas razões ou a falta de arguição de vício, no
momento oportuno, afasta a possibilidade de decretação de eventual nulidade. Além
disso, não consta que a Defesa tenha sofrido qualquer prejuízo pela não realização de
sustentação oral, até porque as teses defensivas constavam das Alegações Escritas e
foram todas rechaçadas pelo Magistrado a quo. Precedentes do STF. Preliminar de
nulidade rejeitada por maioria. (...) (APELAÇÃO N.º 7000163-33.2021.7.00.0000, Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 17/06/2021) (grifo nosso).

No mesmo sentido: APELAÇÃO N.º 7000665-06.2020.7.00.0000, APELAÇÃO N.º 7000192-20.2020.7.00.0000,
APELAÇÃO N.º 7000086-24.2021.7.00.0000, APELAÇÃO N.º 7000863-43.2020.7.00.0000.

Assim, entendo que as modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, em relação ao processamento e
julgamento de civis, no âmbito da Justiça Militar da União, autoriza a interpretação adotada pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, sem que tal medida importe em qualquer vício de
nulidade.

Ante o exposto, por entender que a decisão do Magistrado não importou em prejuízo ao devido processo
legal, bem como a ausência de oposição das Partes em relação à referida decisão, rejeito a preliminar de
nulidade da Ação Penal Militar nº 7000071-66.2020.7.04.0004.

É como voto.
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator